Tribunal: TJES
Processo: 5018482-25.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018482-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTH CANDEIA DA SILVA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A BENESSE E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA CONFIGURADOS. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 18652866) opostos por
RUTH CANDEIA DA SILVA
contra a decisão monocrática de ID 18351007 que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

Em suas razões, a parte embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, sustentando que, na origem, o juízo
a quo
já havia deferido o benefício a Autora.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e atendem aos pressupostos legais previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei nº 9.099/95. Portanto,
conheço do recurso.

3. VOTO

Infere-se dos autos que a decisão monocrática de ID 18351007 indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo sob pena de deserção, fundamentando que a parte recorrente, embora intimada, não teria comprovado sua hipossuficiência.

Ocorre que, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a gratuidade da justiça já havia sido expressamente deferida em favor da autora no dispositivo da sentença homologada pelo juízo de primeiro grau (ID 15037580), nos seguintes termos:
“Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC”
.

Conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no art. 98, §1º, inciso I, do CPC, a concessão da assistência judiciária gratuita abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final, sendo desnecessária a renovação do pedido ou nova comprovação da condição de necessitada para a interposição de recurso, salvo se houver revogação expressa do benefício por prova de alteração da fortuna da parte.

No caso, não houve qualquer elemento ou decisão posterior que revogasse a benesse antes concedida. Assim, a decisão embargada incorreu em evidente erro de premissa fática ao ignorar a existência do benefício já consolidado nos autos, o que caracteriza a omissão apontada pela embargante.

Diante do vício constatado, a atribuição de efeitos infringentes é medida que se impõe para sanar a contradição com o estado processual da parte e garantir o acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
atribuindo-lhes efeitos infringentes para:

1) ANULAR
o item da decisão monocrática de ID 18351007 que indeferiu a AJG e determinou o recolhimento das custas;

2) DECLARAR
que a recorrente RUTH CANDEIA DA SILVA litiga amparada pela gratuidade de justiça deferida no ID 15037580, estando dispensada do preparo recursal;

3) DETERMINAR
o regular processamento e conhecimento do Recurso Inominado interposto no ID 15037582.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)